Tribunal: TJBA
Processo: 0000266-64.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000266-64.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GERUZA GRINGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA, MOACY OLIVEIRA MARQUES SILVA, ISAAC DO ESPIRITO SANTO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. ALEGAÇÃO DE VÍNCULO FUNCIONAL COM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GERUZA GRINGO DOS SANTOS SOUZA contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Tanque Novo que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação trabalhista proposta em face do MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO. A demanda teve origem na Justiça do Trabalho e foi remetida à Justiça Comum Estadual após reconhecida a incompetência da Justiça Laboral. A autora alegou ter mantido vínculo funcional com o Município réu no período de março de 2010 a outubro de 2012, exercendo a função de agente de portaria, pleiteando o pagamento de verbas rescisórias não adimplidas. O magistrado sentenciante julgou improcedentes os pedidos por ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida apresenta vício de fundamentação por suposta omissão na análise de documentos essenciais dos autos; (ii) determinar se restou comprovada a existência de vínculo funcional entre a apelante e o Município apelado, bem como o direito ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, aplicando corretamente as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não configurando vício processual o não acolhimento das pretensões autorais quando adequadamente analisadas as provas dos autos.

2. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, deixando de apresentar qualquer documento hábil a comprovar o vínculo funcional alegado com o Município réu, tais como contratos, contracheques, portarias ou comprovantes de pagamento.

3. A prova documental reveste-se de especial importância em demandas contra entes públicos, considerando o princípio da legalidade administrativa, sendo insuficientes as meras referências indiretas constantes da contestação e da sentença trabalhista para demonstrar o vínculo funcional pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prova documental do vínculo funcional alegado pela parte autora impede o reconhecimento de direito a verbas rescisórias contra ente público municipal.

2. O ônus probatório do fato constitutivo do direito compete à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo insuficientes meras alegações ou referências indiretas para sua comprovação.

3. A prova documental possui especial relevância em demandas envolvendo entes públicos, dada a necessidade de observância do princípio da legalidade e da documentação dos atos administrativos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil; Art. 85, §11, do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80002262120218050258; TJ-BA - Apelação: 03003233920158050244; TJ-BA - APL: 80786865120208050001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000266-64.2015.8.05.0254
, da Comarca de Tanque Novo, tendo como apelante GERUZA GRINGO DOS SANTOS SOUZA e apelado MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora
.